Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DF. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ACIDENTE EM SERVIÇO. AMBULÂNCIA DO SAMU. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ENFERMIDADES NÃO COMPROVADAMENTE DECORRENTES DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÍNDROME TÚNEL DO CARPO. ROL DAS DOENÇAS QUE AUTORIZAM RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.